Tribunal: TCU
Processo: 013.635/2011-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão por meio do qual foram apreciados recursos de reconsideração dos responsáveis contra acórdão que julgou tomada de contas especial constituída em virtude de indício de superfaturamento apurado nas obras de implantação e conservação do trecho paraense da BR-163.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Maurício Hasenclever Borges ao Acórdão 992/2022-TCU-Plenário , por meio do qual foram apreciados recursos de reconsideração dos responsáveis contra o Acórdão 1929/2019-TCU-Plenário , que julgou o mérito deste processo de tomada de contas especial, constituído em virtude de indício de superfaturamento apurado nas obras de implantação e conservação do trecho paraense da BR-163, executadas de 1997 a 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.